Tribunal: TJBA
Processo: 8003500-80.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003500-80.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): APELADO: JOSILDA NUNES DA SILVA Advogado(s): ELIANE SANTOS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. PROGRESSÃO VERTICAL. LEI MUNICIPAL N. 16/2007. CARGO EFETIVO. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. PREVISÃO NOS ARTS. 9º E 10, DA LEI MUNICIPAL ALUDIDA. PREENCHIMENTO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA, ASSEGURADO EM LEI. PROGRESSÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO. DIREITO A PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTES À PROGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM NECESSÁRIO REEXAME. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003500-80.2023.8.05.0271, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e CONFIRMAR A SENTENÇA, EM NECESSÁRIO REEXAME, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.